Tribunal: TJES
Processo: 5004238-71.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004238-71.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIANI DE ALMEIDA MOREIRA RIBEIRO
RECORRIDO: VIVO S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5004238-71.2025.8.08.0011
Origem
:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
:
VIVO S.A.
RECORRIDO
:
FLAVIANI DE ALMEIDA MOREIRA RIBEIRO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. PACOTE DE ROAMING INTERNACIONAL (VIVO TRAVEL). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOPERANTE NO EXTERIOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de ação de indenização por danos morais proposta por FLAVIANI DE ALMEIDA MOREIRA RIBEIRO contra VIVO S.A. com o objetivo de obter reparação por falha técnica em serviço de telefonia internacional. Alega a autora, em síntese, que contratou o serviço de
rooming internacional
junto à ré para uma viagem internacional, para uso no Panamá e Aruba, mas permaneceu sem sinal durante toda a viagem, impossibilitada de contatar familiares. Sustenta que a desídia da ré gerou angústia e insegurança. Busca a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou procedente o pleito autoral.
Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou caracterizada a falha na prestação do serviço de “dados em
roaming
internacional”; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14, CDC) e a inversão do ônus da prova.

5.
Restou sobejamente comprovado que a autora contratou o serviço específico para viagem internacional. A falha na prestação do serviço é patente, uma vez que a ré não logrou êxito em demonstrar a efetiva utilização dos dados ou voz pela consumidora no período de viagem, limitando-se a colacionar telas de seus sistemas internos que não possuem o condão de afastar a verossimilhança das alegações autorais.

6.
A privação de comunicação em país estrangeiro, onde o consumidor se encontra em situação de maior vulnerabilidade, dependendo do serviço para localização (GPS) e segurança, por exemplo, e impossibilitado de contatar familiares extrapola o conceito de mero aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera dos direitos da personalidade.

7.
No que tange ao
quantum
indenizatório arbitrado pelo Juízo de origem, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se condizente com as circunstâncias do caso concreto e com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, atendendo às funções punitiva e pedagógica da condenação, sem gerar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO
8.
Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

9
. Por força da sucumbência, condeno a parte ré/recorrente no pagamento das custas e dos honorários de advogado, arbitrando os últimos em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)